Tribunal: STF
Processo: HC 80535
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: Presunção de não culpabilidade.
        Execução penal provisória e presunção de não culpabilidade.
A jurisprudência assente do Tribunal é no sentido de que a
presunção  constitucional de não  culpabilidade -  que o leva a
vedar o lançamento do nome do réu no rol dos culpados - não inibe,
porém, a execução penal provisória da sentença condenatória sujeita
a recursos despidos de efeito suspensivo, quais o especial e o
extraordinário: aplicação da orientação majoritária, com ressalva da
firme convicção em contrário do relator.